Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712391-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO LESPINASSE ARAUJO AGRAVADO: LILIAN BEATRIZ DE BESSA FIDELIS, PATRICIA MENDES SANTOS BRUNS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO LESPINASSE ARAÚJO (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, processo n. 0709047-45.2024.8.07.0001, proposta em face de LILIAN BEATRIZ DE BESSA FIDELIS e PATRÍCIA MENDES SANTOS BRUNS, na qual Sua Excelência a quo deferiu o arresto cautelar, nos seguintes termos (ID 190650092 da origem): “Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente de arresto, formulado pelas autoras em face do réu, para quem as primeiras prestaram serviços advocatícios ajuizando ação trabalhista, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Sustentam que o réu não cumpriu o contrato de honorários conforme pactuado, eis que recebeu a quantia de R$ 1.471.109,85 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) de indenização por danos morais, deixando de repassar às autoras o percentual avençado, de 29,71% (vinte e nove inteiros e setenta e um décimos de percentual), que corresponde a R$ 437.066,75 (quatrocentos e trinta e sete mil, sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Ao invés, pagou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora. Requerem o arresto da quantia de R$ 337.066,74 (trezentos e trinta e sete mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), mantendo-a depositada em juízo até o julgamento do pedido principal de cobrança, justificando a urgência no perigo de risco ao resultado útil do processo. É o breve relatório. DECIDO O arresto tem por finalidade assegurar o sucesso de futura execução, em hipóteses em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor. Para que se obtenha a tutela cautelar de arresto, há necessidade de que esteja presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, as autoras comprovaram a celebração de contrato com o réu (ID 189513393), o qual prevê pagamento de honorários ad exitum conforme cláusula terceira, parágrafo único e anexo. Confira-se: Por seu turno, os documentos de ID’s 189530169, 189513391 e 189514595 comprovam, respectivamente, o recebimento, pelo autor, da importância de R$ 1.471.109,85 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) da Justiça do Trabalho e o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais a cada autora. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, a omissão do réu ao cumprimento de suas obrigações, e não resposta às comunicações encaminhadas pelo autor, indicam que o valor obtido não se voltará à quitação do débito ora cobrado. Por outro lado, o arresto cautelar não constitui medida irreversível, eis que o crédito ficará depositado judicialmente até o julgamento da ação. Ante o exposto, em face da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, para determinar o arresto da quantia de R$ 337.066,74 (trezentos e trinta e sete mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), depositadas em contas bancárias mantidas pelo réu LUCIANO LESPINASSE ARAÚJO – CPF no 168.619.838-88, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada por 7 (sete) dias. Após cumprida a liminar, proceda-se à citação do réu, e, ato contínuo, levante-se o segredo de justiça. Efetivada a tutela cautelar, o autor deverá formular o pedido principal a ser apresentado nos mesmos autos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC), sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida (art. 309, I, CPC). Cite-se a requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 344 e 307), indicando as provas que pretende produzir, conforme o disposto no art. 306 do CPC.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, aduz que não teria se esquivado do pagamento dos honorários advocatícios em favor das agravadas, as quais patrocinaram causa trabalhista em seu favor, todavia, ainda há controvérsia quanto a atuação das recorridas/autoras, as quais teriam dado causa a prejuízos financeiros em razão de suposta má condução do aludido processo. Assevera que “Há grave controvérsia relacionada ao débito perseguidos pelas Agravadas, uma vez que, nada obstante o contrato, existem prejuízos suportados pelo Agravante que, segundo entende, são de responsabilidade das agravadas.” Em outro ponto, diz que não estão preenchidos os requisitos da tutela cautelar de aresto, razão pela qual pugna pela antecipação de tutela recursal, para que sejam imediatamente liberados os valores bloqueados. Ao final requer o provimento do recurso, para, reformando a r. decisão agravada, cassar a tutela cautelar antecedente e determinar o imediato desbloqueio das contas do Agravante. Preparo ao ID 57356603. É o relatório. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, muito embora o recorrente afirme que não estaria a se esquivar do adimplemento dos honorários advocatícios devidos às agravadas, por outro lado, em tese, não se vislumbram demonstrados atos materiais concretos neste sentido. Com efeito, nota-se que a r. decisão agravada está devidamente fundamentada, sobretudo quanto ao caráter de reversibilidade da medida, posto que “o crédito ficará depositado judicialmente até o julgamento da ação.” De mais a mais, a questão posta enseja exame de maior percuciência, a ser realizada em conjunto com o e. Colegiado, bem como, à vista do contraditório. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator